Tribunal: TJSP
Processo: 2297686-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Exercício de 2018. Rejeição de objeção de não executividade. Nulidade da certidão de dívida ativa. Reconhecimento de ofício. Incorreta indicação do termo inicial de incidência dos encargos moratórios. Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição do título. Inteligência do artigo 2o, §

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Exercício de 2018. Rejeição de objeção de não executividade. Nulidade da certidão de dívida ativa. Reconhecimento de ofício. Incorreta indicação do termo inicial de incidência dos encargos moratórios. Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição do título. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil.

Prescrição. Inocorrência. Notificação do lançamento efetuada em outubro de 2023. Exigibilidade do crédito após a constituição definitiva. Despacho que ordenou a citação da executada proferido antes do decurso do lustro prescricional. Aplicação do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.